Tribunal: TJES
Processo: 5002777-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002777-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002777-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A

contra a r. decisão (evento 1290990) que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora recorrente.

Em suas razões (evento 1290713), aduz a recorrente, em breve síntese, que é indevido o reconhecimento de sua solidariedade acerca da responsabilidade tributária.

Argumenta, ademais, ser descabida a aplicação do art. 235, XII, do Código Tributário Municipal que
“de forma incorreta, estabelece
que os contrata
ntes são responsáveis pelos impostos devidos pelos contratados, vez que equiparados para fins tributários”
, sendo que tal previsão não encontra respaldo na Lei Ordinária ou na Constituição.

Sustenta que
“
não possui qualquer vínculo com a empresa MR TEL TELECOMUNICAÇÕES, vez que a referida prestadora de serviços é empresa absolutamente autônoma e alheia ao grupo econômico da TELEFÔNICA, não havendo, portanto, nenhuma relação entre as partes sobre aspectos empresariais
(...)”
.

Em trato subsidiário, caso se entenda por sua responsabilização solidária, deve ser afastada a cobrança da multa punitiva aplicada no percentual de 80% (oitenta por cento), nos termos do inciso IV do art. 91 do Código Tributário Municipal, uma vez que
“
as regras que norteiam o instituto da responsabilidade solidária, principalmente a insculpida no parágrafo único do art. 134 do CTN, impõem limites para a sua aplicação”
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento de tutela recursal de urgência
“
para determinar a imediata suspensão de todo e qualquer ato constritivo em desfavor da Agravante, bem como para que o débito executado não seja apontado como pendência n
a
seu conta corrente, não impeça a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal, não enseje sua inscrição no CADIN ou quaisquer outros cadastros de inadimplentes, e tampouco seja objeto de protesto extrajudicial”
. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com o objetivo de que seja excluída do polo passivo da lide originária.

Em decisão acostada no evento 1329243, a medida liminar fora indeferida.

Contrarrazões no evento 1775976 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1785238, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002777-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A

contra a r. decisão (evento 1290990) que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora recorrente.

Em suas razões (evento 1290713), aduz a recorrente, em breve síntese, que é indevido o reconhecimento de sua solidariedade acerca da responsabilidade tributária.

Argumenta, ademais, ser descabida a aplicação do art. 235, XII, do Código Tributário Municipal que
“de forma incorreta, estabelece
que os contrata
ntes são responsáveis pelos impostos devidos pelos contratados, vez que equiparados para fins tributários”
, sendo que tal previsão não encontra respaldo na Lei Ordinária ou na Constituição.

Sustenta que
“
não possui qualquer vínculo com a empresa MR TEL TELECOMUNICAÇÕES, vez que a referida prestadora de serviços é empresa absolutamente autônoma e alheia ao grupo econômico da TELEFÔNICA, não havendo, portanto, nenhuma relação entre as partes sobre aspectos empresariais
(...)”
.

Em trato subsidiário, caso se entenda por sua responsabilização solidária, deve ser afastada a cobrança da multa punitiva aplicada no percentual de 80% (oitenta por cento), nos termos do inciso IV do art. 91 do Código Tributário Municipal, uma vez que
“
as regras que norteiam o instituto da responsabilidade solidária, principalmente a insculpida no parágrafo único do art. 134 do CTN, impõem limites para a sua aplicação”
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento de tutela recursal de urgência
“
para determinar a imediata suspensão de todo e qualquer ato constritivo em desfavor da Agravante, bem como para que o débito executado não seja apontado como pendência n
a
seu conta corrente, não impeça a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal, não enseje sua inscrição no CADIN ou quaisquer outros cadastros de inadimplentes, e tampouco seja objeto de protesto extrajudicial”
. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com o objetivo de que seja excluída do polo passivo da lide originária.

Em decisão acostada no evento 1329243, a medida liminar fora indeferida.

Contrarrazões no evento 1775976 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1785238, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Na origem, o município recorrido ajuizou feito executivo alegando possuir crédito junto a parte Executada na ordem de R$ 1.498.869,76 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) a título de auto de infração – ISSQN.

Ao ser citada, a recorrente apresentou exceção de pré-executividade (evento 1290716) alegando, em suma, que os autos de infração para cobrança dos débitos de ISSQN e os de multa isolada foram lavrados em face da devedora principal, a Empresa MR TEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI.

Alega, outrossim, que, ao constatar que a Empresa devedora teria encerrado irregularmente suas atividades, o Fisco Municipal redirecionou as autuações para a TELEFÔNICA BRASIL S.A (ora agravante), por entender que esta seria responsável solidária pelos débitos de ISSQN e, via de consequência, pela multa aplicada, supostamente devidos nas prestações de serviços realizadas entre tais partes nos anos de 2018 e 2019, cujas operações tinham a MR TEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME como prestadora de serviços (contratada) e a TELEFÔNICA BRASIL S.A. na condição de contratante/tomadora de serviços.

Entretanto, ao sustentar os mesmos argumentos ora lançados, aduz que sua responsabilização se revela descabida, pugnando, no bojo da exceção de pré-executividade, pela sua exclusão do polo passivo da lide.

Em trato subsidiário, pugnou pela exclusão da multa punitiva aplicada ou, por fim, pela redução da multa aplicada para patamar razoável.

Após o Município ter apresentado resposta (evento 1290989), o juízo singular proferiu a decisão hostilizada que, como já alinhavado, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Para tanto, consignou que, em se tratando de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), via de regra, a responsabilidade pelo pagamento do tributo é da empresa prestadora do serviço.

Entretanto, em situações específicas em que há previsão legal, tal incumbência pode recair sobre o tomador ou intermediador do serviço, sendo este o caso dos autos, nos termos do Código Tributário Municipal, em seu artigo 235.

Consignou, o ilustre julgador primevo, que
“
a
executada, portanto, na condição de tomadora dos serviços prestados pela empresa MR TEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, é obrigada, por força de lei municipal que prevê referida responsabilidade, a recolher os valores decorrentes de ISSQN, multa e demais acréscimos devidos pela última (empresa contratada) e não recolhidos ao Fisco Municipal.”

Por fim, a instância
a quo
compreendeu que o percentual da multa aplicada – oitenta por cento do tributo devido – não acarreta ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco caracteriza confisco vedado pelo artigo 150, IV, da CF.

Pois bem.

Segundo o artigo 121, parágrafo único, do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária é o (i) contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou; (ii)
o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Ainda no âmbito da responsabilidade tributária prevista no CTN, seu artigo 128 preconiza que
“s
em prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”

De outra plana, a Lei Complementar nº 116/2003, ao discorrer sobre o imposto em questão, estabelece, em seu artigo 6º, que
“o
s Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.”

O parágrafo primeiro do citado artigo ainda aduz que
“
o
s responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.”

Verifica-se, então, mediante uma análise conjunta dos dispositivos citados, que a responsabilidade tributária de terceiro não ocorrerá apenas nas situações em que se verifique a existência de “interesse comum”
1
entre as pessoas – conforme alegado pela recorrente –, mas também quando exista previsão legal impondo a terceiro a obrigação pelo recolhimento do tributo, sendo que tal disposição poderá ser prevista em legislação municipal.

Aliás, já decidiu esta Eg. Terceira Câmara Cível no sentido de que
“
é obrigatório que exista previsão legislativa atribuindo expressamente ao tomador do serviço (substituto) a responsabilidade pelo recolhimento ou retenção do imposto devido por aquele que efetivamente prática o fato gerador que, no caso do ISS, é o prestador do serviço (substituído)”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048060141495, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017).

In casu
, o Código Tributário do Município de Guarapari, estabelecido pela Lei Complementar nº 008/2007, aduz, em seu artigo 235 e incisos o seguinte:

Art. 235 São pessoalmente responsáveis pelos recolhimentos dos tributos, multas e acréscimos legais, as pessoas jurídicas ou ela equiparadas para fins tributários.

IX –
Os que utilizarem serviços de empresa, pelo imposto incidente sobre as operações, se não exigirem dos prestadores documento fiscal idôneo, entenda-se como tais, as guias de recolhimento de ISSQN recolhidas
, escrituração fiscal e, documentário fiscal revestidos das formalidades legais exigíveis;

XII –
Os contratantes, a qualquer título, pelos impostos devidos pelos contratados e subcontratados, incluindo-se os acréscimos legais
;

XIII –
Os contratantes, pelos impostos devidos e acréscimos legais, dos seus subcontratados
;

Destarte, forçoso concluir que a legislação municipal, de forma clara, atribuiu responsabilidade tributária ao tomador de serviço pelo pagamento dos impostos não recolhidos pela parte contratada.

Assim, ainda que a ora agravante não tenha qualquer vínculo com a empresa contratada (MR TEL TELECOMUNICAÇÕES), me parece que, por força legal, a sua responsabilização tributária se mostra devida.

A corroborar tal assertiva, cito os seguintes precedentes pátrios, inclusive deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO VÍCIO SANÁVEL INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA TOMADORA DE SERVIÇOS SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL RETENÇÃO DOS TRIBUTOS RESPONSABILIDADE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO INCIDÊNCIA STF, SÚMULA VÍNCULANTE Nº 31 PRESTAÇÕES DE SERVIÇO POSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO NO CASO CONCRETO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1) A irregularidade da representação processual, além de ser vício sanável nas instâncias ordinárias, conforme reiterados precedentes do STJ, não conduz à intempestividade dos atos processuais assim praticados. Preliminar rejeitada. 2)
Enquanto tomadora de serviço, a apelante é responsável pela retenção e recolhimento do imposto incidente sobre a as operações por ela contratadas, eis que, o Código Tributário Municipal, nos dispositivos vigentes à época dos fatos, atribui essa condição às sociedades de economia mista de quaisquer dos entes políticos em que se decompõe nossa Federação, compostura na qual ela se enquadra.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 030130021642, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019)

___________

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTO INSUBSISTENTE.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. TOMADORA DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 121 E 128 DO CTN.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Nº1.380/85 ART. 64, II. MULTA COM EFEITOS CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO. Encontrando-se o auto de infração em total consonância com os preceitos legais, não há como acolher as alegações de ausência de fundamentação e descrição do fato gerador, e que a multa fiscal fixada teria efeito de confisco. Cumpre ao autor da ação anulatória de débito fiscal, o ônus de provar a existência de qualquer vício na constituição ou no cálculo da dívida.
Em regra, o contribuinte do ISSQN é o prestador do serviço, podendo, excepcionalmente, o Município legislar acerca da substituição tributária, dispondo sobre a responsabilidade de terceiro (tomador do serviço) pela retenção e recolhimento do referido tributo. A multa decorre do não-pagamento do montante devido no prazo legal. Portanto, não fere o princípio da capacidade contributiva, nem caracteriza confisco, a cobrança da sanção pela prática de ato ilícito nos percentuais definidos em Lei.
(TJPB; APL 0025084-98.2008.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 23/03/2018; Pág. 12)

________

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISS. EXERCÍCIO DE 1998. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Sentença que julgou procedentes os embargos. Recurso interposto pelo Município. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Embora o contribuinte do ISS seja o prestador de serviços, a Lei Municipal pode atribuir a responsabilidade tributária a terceiro, desde que vinculado ao respectivo fato gerador. Inteligência do art. 128 do Código Tributário Nacional e do art. 6º da Lei Complementar nº 116 de 2003. No caso dos autos, o artigo 24, V da Lei Municipal nº 2.210/1977 estabelece o proprietário da edificação como responsável pelo recolhimento do ISS em caso de prestação de serviços referentes à construção civil, inclusive demolições.
Embargante que alega a sua ilegitimidade para responder pelo ISS pois, embora seja proprietária do imóvel, a demolição teria sido realizada por invasores, de forma que a embargante não guardaria nenhuma relação com o fato gerador do tributo. Alegações não demonstradas. Embargante que deixou de apresentar qualquer prova acerca de invasão do imóvel e das circunstâncias em que teria ocorrido a demolição. Ônus da prova que incumbe a quem alega e caberia à embargante a demonstração de seus argumentos. Presunção de legitimidade e veracidade dos lançamentos não ilidida. Prosseguimento da execução fiscal. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 0067759-76.2009.8.26.0224; Ac. 12790322; Guarulhos; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 20/08/2019; DJESP 02/09/2019; Pág. 2851)

Também não me convenço, neste momento processual, acerca da necessidade de decotar a multa aplicada em desfavor da agravante, tendo em vista que, como já alinhavado, a responsabilidade tributária em questão não abarca tão somente o pagamento do principal, mas também de eventuais sanções pecuniárias impostas pelo Fisco.

De igual modo, tenho que a multa aplicada em patamar inferior a 100% (cem por cento) do imposto devido é amplamente aceita pela jurisprudência do E. Pretório, não havendo que se falar em caráter confiscatório da mesma. Veja-se:

(...) 3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1058987 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Outro não é o entendimento sufragado por este Eg. Tribunal:

(...) 2.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
. 2. Hipótese em que a multa cominatória foi fixada em percentual inferior ao máximo de 100% (cem inteiros por cento) do valor do débito tributário, admitido pela jurisprudência, não se qualificando, portanto, como confiscatória. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Destarte, uma vez que a incidência da multa no caso concreto respeitou os limites previstos na legislação municipal (art. 91, IV, do Código Tributário Municipal), não observo a alegada ilegalidade da mesma.

Como arremate, entendo prudente registrar que todo o processo administrativo prévio ao ajuizamento do feito executivo foi deflagrado em face da própria recorrente, inexistindo, a meu ver, violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Desta forma, entendo pelo acerto da decisão primeva que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela ora recorrente, razão pela qual

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
5. O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa. (...) (AREsp 1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018)

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002777-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ISSQN – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – TOMADORA DO SERVIÇO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – MULTA – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo o artigo 121, parágrafo único, do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária é o (i) contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou; (ii) o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

2.
Ainda no âmbito da responsabilidade tributária prevista no CTN, seu artigo 128 preconiza que
“s
em prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”

3.
De outra plana, a Lei Complementar nº 116/2003, ao discorrer sobre o imposto em questão, estabelece, em seu artigo 6º, que
“o
s Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.”

4.
O parágrafo primeiro do citado artigo ainda aduz que
“
o
s responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.”

5.
A legislação municipal, no caso concreto, atribuiu responsabilidade tributária ao tomador de serviço pelo pagamento dos impostos não recolhidos pela parte contratada. Assim, ainda que a ora agravante não tenha qualquer vínculo com a empresa contratada (MR TEL TELECOMUNICAÇÕES), me parece que, por força legal, a sua responsabilização tributária se mostra devida.

6.
A multa aplicada em patamar inferior a 100% (cem por cento) do imposto devido é amplamente aceita pela jurisprudência do E. Pretório, não havendo que se falar em caráter confiscatório da mesma.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.